Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de demanda em que a parte autora alega celebração de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 12.000,00, com desconto em folha de pagamento e que, ao buscar informações quanto ao encerramento do empréstimo, foi informado pela parte ré de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. O Juízo de origem decretou, na sentença, a nulidade do contrato celebrado entre as partes e determinou a cessação dos descontos mensais no contracheque do autor.

2. A instituição financeira interpôs o presente recurso. Suscita, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a causa. No mérito, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, sob o argumento de que cumprira com o seu dever de informação. Alega, ainda, ausência de quitação integral do valor disponibilizado ao autor. Requer, assim, a devida compensação.

3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. O conjunto probatório formado nos autos permite que a prestação jurisdicional seja realizada de forma hábil, efetiva e segura para as partes. Não há, no presente caso, necessidade de realização de perícia no contrato apresentado pelo recorrente. Preliminar rejeitada.

4. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).

5. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento de ID 22680495, p. 8-13. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 11.556,12 para a parte autora, como indicado naquele contrato e nos comprovantes de TED (ID 22680495, p. 37-40).

6. Todavia, não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).

7. Assim, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).

8. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomados e pagos.

9. O autor trouxe aos autos comprovantes de desconto de valores em sua folha de pagamentos desde maio/2019 a setembro/2020 (ID 22680483 a 22680487 - R$ 5.752,05) que devem ser somados aos descontos realizados no decorrer da demanda e abatidos do valor disponibilizado ao autor que foi de 11.556,12, realizando-se a necessária compensação dos valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

10. Ressalte-se que o saldo devedor em desfavor da parte autora deverá ser descontado em parcelas não superiores ao valor de R$ 558,75, maior valor cobrado, devendo incidir sobre o saldo os mesmos encargos (ID 22680495, p. 11 - taxa de juros de 3,65% ao mês e 54,68% ao ano) até a quitação do saldo devedor.

11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE para decretar a devida compensação entre os valores tomados de empréstimo e pagos pelo autor, de modo que o saldo dever existente em seu desfavor deverá ser descontado em parcelas não superiores ao valor de R$ 558,75, maior valor cobrado durante a contratação declarada nula, devendo incidir sobre o saldo os mesmos encargos (ID 22680495, p. 11 - taxa de juros de 3,65% ao mês e 54,68% ao ano) até a quitação do saldo devedor, o que poderá ser realizado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários.